Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704223-83.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DORALICE SILVA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTE CARLO D E C I S Ã O Nada a prover com relação a alegação de adimplemento da obrigação, considerando que o acórdão ID 65598359 enfrentou o mérito recursal e a questão foi decidida de forma unânime por esta Turma Cível. Certifique a Secretaria o transcurso do prazo recursal e, em caso de trânsito em julgado, arquivem-se os autos. CARLOS MARTINS Relator